Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD (TEIMOSINHA). RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. SNIPER. INEFICÁCIA. CRIPTOJUD. SERAJUD. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO. REQUISITOS A SEREM SUPRIDOS. MEDIDAS ATÍPICAS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de renovação e ampliação de medidas executivas destinadas à localização de bens penhoráveis da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 (seis) questões em discussão (i) definir se é cabível a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD com uso da funcionalidade “teimosinha”; (ii) estabelecer se é possível a realização de pesquisa no sistema SNIPER; (iii) verificar se é cabível a consulta ao sistema CRIPTOJUD; (iv) definir se são atendidos os requisitos legais para o registro da executada no SERAJUD; (v) examinar a possibilidade de expedição de ofícios a operadoras de cartão e intermediadoras de pagamento; (vi) avaliar a pertinência de medidas atípicas para satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, permitindo a adoção de medidas que viabilizam a satisfação do crédito. A aplicação da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é compatível com o princípio da efetividade, sobretudo quando decorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa, o que ocorre neste caso com intervalo de aproximadamente um ano e seis meses.
4. Quanto ao sistema SNIPER, a base de dados ainda não reúne informações mais amplas do que aquelas obtidas pelos sistemas já utilizados, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A ausência de efetividade prática demonstra que a consulta não acrescenta utilidade concreta à localização de bens penhoráveis.
5. Em relação ao CRIPTOJUD, o sistema está em fase inicial de implantação e não se encontra disponível ao Tribunal. A identificação de eventuais criptoativos pode ser realizada por meio das informações declaradas à Receita Federal e acessíveis via INFOJUD, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.888/2019.
6. O registro da executada no SERAJUD depende da demonstração de impossibilidade ou peculiar dificuldade na negativação extrajudicial, conforme art. 782, § 3o, do CPC. Ausente comprovação desses requisitos, o indeferimento deve ser mantido.
7. A expedição de ofícios a operadoras de cartões e intermediadoras de pagamento é medida possível, desde que o exequente comprove previamente os requisitos fixados pelo Juízo de origem, podendo a providência ser reapreciada após essa demonstração.
8. As medidas atípicas exigem fundamentação específica, com demonstração de adequação e utilidade, não bastando alegações genéricas. Foram realizadas diligências anteriores, sem êxito, e não há justificativa concreta que indique eficácia das medidas atípicas pretendidas.
9. O dever constitucional de assegurar a duração razoável do processo não exonera o exequente da adoção de postura diligente, cabendo ao Judiciário atuar subsidiariamente para suprir limitações de acesso a informações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1.O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio justifica a renovação da pesquisa de ativos via SISBAJUD, com utilização da modalidade reiterada (‘teimosinha’). 2. A consulta ao sistema SNIPER não é eficaz para localização de bens quando já efetuadas pesquisas nos sistemas tradicionais, que possuem bases de dados mais completas. 3. O CRIPTOJUD não se encontra disponível ao Tribunal, podendo a verificação de criptoativos ser realizada via INFOJUD. 4. A inclusão no SERAJUD exige demonstração de impossibilidade ou dificuldade na negativação extrajudicial, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2073465, 0738053-66.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 26/01/2026; Acórdão 2076820, 0743426-78.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.